Tribunal: STF
Processo: ARE 1378163
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO – GDPGPE. PARIDADE APÓS A DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manejam agravo Cenira da Silva Souza e outro (a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam direito à percepção da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) na mesma pontuação dos servidores em atividade.



    Defendem o direito à paridade entre servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) no mesmo percentual atribuído aos servidores em atividade.



    O acórdão recorrido lastreou-se em decisão desta Suprema Corte, conforme excerto (Evento 230 – pág. 16 do e-doc nº 64):



    “3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1052570, sob a sistemática da repercussão geral, cuja decisão também já transitou em julgado, fixou a seguinte tese: ‘Tema n.º 983: ‘I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.’.’



    4. Conforme consignado na decisão alvejada, ‘o acórdão vergastado está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.052.570 (Tema 983), haja vista que o precedente do Pretório Excelso também trata de hipótese de pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos a partir da data de homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo, com a consequente redução do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas, sem que tal fato configure ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



    A ementa está assim redigida:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.º 1.052.570 (TEMA REPETITIVO 983). ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo interno alvejando decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelos ora agravantes, por estar o acórdão vergastado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.052.570 (Tema 983), bem assim porque o órgão julgador decidiu a questão após a análise dos fatos, de sorte que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, segundo orientação contida na Súmula n.º 279 da Suprema Corte. 2. A decisão atacada não merece reparo, uma vez que os argumentos suscitados pela parte agravante não alteram o quadro descrito acima. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1052570, sob a sistemática da repercussão geral, cuja decisão também já transitou em julgado, fixou a seguinte tese: ‘Tema n.º 983: ‘I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos’. 4. Conforme consignado na decisão alvejada, ‘o acórdão vergastado está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.052.570 (Tema 983), haja vista que o precedente do Pretório Excelso também trata de hipótese de pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos a partir da data de homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo, com a consequente redução do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas, sem que tal fato configure ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.’ 5. O acórdão prolatado no evento n.º 168, para fins de cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, ao deixar de exercer o juízo de retratação, assinalou que, ‘Em que pese o entendimento externado pelo Eg. STF, em votação não unânime no RE nº 631.389/CE, em regime de repercussão geral (Pleno, Relator: Min. MARCO AURÉLIO DE MELLO, j. em 25.09.2013, Informativo 721), no sentido de que ‘Os servidores inativos e pensionistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS têm direito à Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, prevista na Lei 11.357/2006, em percentual igual ao dos servidores ativos, até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho’, adota-se o entendimento externado pelo I. Min. TEORI ZAVASCKI no referido julgado, no sentido de que, embora a norma de transição do §7º do Artigo 7º-A da Lei nº 11.357/2006 garanta, até a efetiva implementação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, o pagamento de GDPGPE aos servidores em atividade sem a avaliação de desempenho um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não há cogitar de violação à paridade entre vencimentos e proventos, uma vez que, por expressa determinação legal, a distorção é corrigida, com efeitos retroativos, quando iniciado o pagamento da GDPGPE aos servidores ativos de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo, através da devida compensação.’ 6. Impende repisar que, ‘além de ter decidido a controvérsia na linha do entendimento sedimentado pelo STF no Tema n.º 983, o órgão julgador o fez após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, segundo orientação contida na súmula n.º 279 da Suprema Corte. 7. A decisão impugnada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, se coaduna ao entendimento exarado pela Corte Superior nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.052.570 (Tema n.º 983), de modo que não merece prosperar o pedido para que seja alterada a decisão objurgada. 8. Agravo interno conhecido e improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o Tema 983 da sistemática da repercussão geral.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, foi determinada, em um primeiro momento, a conversão dos agravos e das reclamações em agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal de origem (v.g. AI 760.358-QO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2009, e Rcls 7.547 e 7.569, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009). Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que somente possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos e reclamações ajuizadas até a data do julgamento dos referidos processos, qual seja, 19.11.2009. Nesse sentido, Rcl 11.633-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.2011 e Rcl 9.471, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010:



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial. Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da controvérsia. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nessa linha, em se tratando o presente de agravo interposto após 19.11.2009, manifesto o seu descabimento, consoante a compreensão jurisprudencial consolidada nesta Casa, assim como incabível sua conversão em agravo regimental.



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do pagamento diferenciado da gratificação, considerada sua natureza pro labore faciendo, a partir da implementação das avaliações de desempenho. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (ARE 1052570 RG, Relator(a): Alexandre De Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 06.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM SEU GRAU MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. RE 662.406-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 870299 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS aos proventos de aposentadoria com redução da pontuação em relação àquela paga ao servidor público quando em atividade não viola o direito à integralidade assegurado pelo art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 753785 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.4.2018).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora